Tribunal: TJDFT
Processo: 0765052-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0765052-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EMANUEL DANTAS TONHECA BAKA DECISÃO Defiro o prazo de 2 (dois) dias para que a Defensoria Pública comprove a interposição de Recurso Ordinário. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator